Tribunal: STF
Processo: ARE 1434713
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA/VOTO: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D’AJUDA. PROGRESSÃO E TRIÊNIO. LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS 08/2012 E 09/2012. AUTORA QUE LABORA PARA A MUNICIPALIDADE DESDE FEVEREIRO/2004 COMO SERVIDOR EFETIVO E ANTES DISSO DESDE ABRIL DE 1998 COMO COMISSIONADO. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DAS LEIS DE REGÊNCIA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO COMO COMISSIONADO. PROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE. CORRETA APLICAÇÃO DA LEI. PAGAMENTO REALIZADO DE FORMA INCORRETA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA AVERBAR TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR À POSSE DA RECORRENTE COMO SERVIDORA CONCURSADA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO ENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1- Recursos conhecidos, porque adequados e tempestivos, sendo o preparo dispensável para o ente público por se tratar da Fazenda Pública, nos moldes do art. 1.007, §1º do CPC; Quanto ao do recurso da parte autora, se faz dispensado do preparo ante a gratuidade que defiro neste momento.



    2- O ente requerido requer a improcedência da demandada alegando o adimplemento dos débitos cobrados pela parte autora, informando que estão dispostos na ficha financeira com a rubrica de “Triênio com Nível”.



    3- Já a parte autora, pugna pela total procedência de seu pleito com a averbação do seu tempo total de serviço, incluindo ai o período como servidora comissionada, tendo ingressado na administração em 22/04/1998.



    4- A Lei Complementar Municipal nº 09/2012 dispõe sobre o Sistema de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais de Itaporanga D’ajuda. Já a Lei Complementar Municipal 08/2012 traz a disciplina acerca do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Itaporanga D’ajuda.



    5- Tendo em vista que a parte requerente fora admitida, como servidor efetivo, perante a municipalidade em 03/02/2004, porém, foi servidor comissionado desde 22/04/1998, nos moldes do art. 96 da LCM 08/2012, faz jus ao triênio pleiteado, observe-se:



    Art. 96. O adicional por tempo de serviço, também denominado triênio, devido a cada três anos de efetivo exercício, corresponderá a 5% (cinco por cento) do vencimento-base do servidor, até o limite de seis triênios(redação dada pela LCM n.º 01 de 21 de janeiro de 2013).”



    § 1.º O servidor fará jus ao adicional, ainda que esteja investido em função gratificada ou cargo comissionado, neste último caso, apenas se houver optado pela remuneração do cargo efetivo.



    § 2.º. O adicional por tempo de serviço incorporar-se-á remuneração do servidor público automaticamente, a partir do primeiro mês de sua ocorrência. (destacamos).



    5- À vista das fichas financeiras referentes ao ano de 2014 (fls. 19 a 38), percebe-se que, em fevereiro daquele ano, o Município passou a efetuar o pagamento do adicional de triênio. Todavia o fez aquém do devido, pois deveria ser iniciado no importe de 25%, tendo em vista que o autor possuía mais de 16 anos de efetivo exercício, contando com a averbação de seu tempo como comissionado.



    6- Tais valores deveriam ter sido pagos desde a vigência da Lei Complementar Municipal 09/2012, que trouxe a previsão do triênio, na medida em que, quando da entrada em vigor da norma, o requerente já contava com 08 anos de efetivo exercício como servidor estatutário mais aproximadamente 08 anos como servidor comissionado, o que lhe garantiria a percepção do adicional. Ora, se o próprio ente pagador, em fevereiro de 2014, quando do pagamento administrativo, computou todo o tempo de serviço público do autor (desde a admissão), não há motivos plausíveis para que a vantagem não tenha sido concedida desde a entrada em vigor da norma de regência.



    6- Nesses termos, já entendeu esta Turma Recursal: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. VALORES RETROATIVOS DE TRIÊNIO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 09/2012. SISTEMA DE CARGOS, CARREIRA E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ITAPORANGA D´AJUDA. PREVISAO LEGAL DE PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. IMPLEMENTO PELO MUNICÍPIO DE 03 TRIÊNIOS EM MARÇO DE 2014. DATA DA ADMISSÃO CONSIDERADA COMO MARCO PARA A INCIDENCIA. DIREITO ÀS PARCELAS RETROATIVAS A PARTIR DA EDIÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Inominado nº 201601006866 nº único0006832-56.2016.8.25.9010 - Turma Recursal do Estado de Sergipe, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Isabela Sampaio Alves - Julgado em 24/04/2018).



    7- No que pertine ao pleito relativo à progressão funcional, de igual modo, assiste razão à recorrente quanto à contagem do tempo anterior laborado no mesmo cargo do referido Município para este fim. Com efeito, no que diz respeito ao Enquadramento de Classe, a LCM 09/2012, estabelece que:



    Art. 15 – O servidor efetivo terá direito a que seja computado para efeitos de desenvolvimento horizontal:



    I – o tempo de serviço prestado em cargo comissionado e em função gratificada nos órgão, em entidade administração municipal e em entidade representativa da categoria;



    II – o tempo de exercício em atividade própria da Administração Municipal, para cujo desempenho seja necessária experiência ou qualificação profissional inerente ao cargo ocupado pelo servidor. (grifo nosso).



    (...)



    Art. 19 - O servidor público terá direito de avançar horizontalmente a cada 3 (três) anos de exercício no cargo público durante 33 (trinta e três) anos, conforme anexo III.



    Parágrafo único – O acréscimo salarial pelo desenvolvimento horizontal é de 5% (cinco por cento).



    (...)



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte apenas para corrigir a contradição entre o dispositivo e o acórdão. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos X e XIII; 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente